Tribunal: TJDFT
Processo: 0003264-08.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. VIAS DE FATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS MANTIDA.
1. Nos crimes de violência doméstica deve ser dada maior importância para a palavra da vítima, principalmente quando corroborada por outros elementos de prova. Demonstradas a materialidade e autoria do crime, devida a condenação do réu.
2. A 3a Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do RESP no 1643051/MS e RESP no 1675874/MS, submetido ao rito do recurso repetitivo, consolidou o entendimento de que havendo pedido expresso do Ministério Público ou da parte ofendida, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral independentemente de instrução probatória específica e ainda que não pormenorizada a quantia.
3. Quanto ao valor a ser fixado, devem ser ponderadas as circunstâncias concretas do caso sob análise, a saber, a gravidade do crime pelo qual foi condenado o agressor, a intensidade do sofrimento suportado pela vítima, a condição econômica de ambas as partes e outros elementos de relevo presentes na espécie.
4. Apelação não provida.